Tribunal: TJDFT
Processo: 0707379-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. REGULARIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SOLIDARIEDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Assim, sendo a intimação do executado dirigida ao último endereço constante nos autos, não se cogita qualquer irregularidade no ato processual.
2. Tratando-se de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão, consoante artigo 85, §16, do CPC, ao passo que a correção monetária incidirá a partir do seu arbitramento.
3. Concorrendo diversos réus e sendo estes vencidos na demanda, deverão responder proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários, cuja distribuição deverá ser feita, expressamente, em sentença. Contudo, inexistindo distribuição entre os litisconsortes, os vencidos respondem solidariamente pelas despesas e pelos honorários, conforme artigo 87, §2o, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.